Tribunal: STF
Processo: ARE 1329077
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CUSTAS JUDICIAIS SOBRE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. INCIDÊNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO CENTRO DE APOIO AO FUNDO DA JUSTIÇA - FUNJUS. POSICIONAMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de ser indevida a cobrança de custas judiciais sobre a expedição de precatórios (e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 25).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o novo CPC é expresso em afirmar que ‘Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive’ (art. 220). Logo, mesmo que não tenha tido recesso forense, os prazos estão suspensão por expressa determinação legal, do qual, entendimento contrário, levaria a quebra da eficiência, da boa-fé processual e da cooperação entre as partes” (sic, fl. 3, e-doc. 29). 
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de propiciar o conhecimento e provimento do Recurso Especial anteriormente interposto” (fl. 4, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à intempestividade do recurso extraordinário, pois, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil, os prazos processuais são suspensos no recesso forense.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “o cálculo elaborado pelo Contador Judicial não padece de qualquer vício, estando em consonância com o Enunciado Orientativo nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS e o posicionamento da Corregedoria-Geral da Justiça” (fl. 3, e-doc. 13) e assentou ser “pacífico o posicionamento de incidência de custas para o processamento de precatório requisitório” (fl. 4, e-doc. 3).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 626.704-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.3.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.311.548-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento na sessão virtual de 18.6.2021 a 25.6.2021).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Judiciário estadual. Cobrança de custas processuais do Estado do Rio Grande do Sul. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 826.496/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a “constitucionalidade, ou não, de decisão judicial que condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de custas processuais, afastando a isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por leis daquela unidade federativa”, por se tratar de discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 810.116-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.6.2012).
    7. A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. QUALIFICAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS STF 279 E 636. A resolução da controvérsia acerca da qualificação de mercadorias como refresco, isotônico ou energético e da legitimidade do enquadramento estabelecido pela Portaria 63/2004 do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal não prescinde do reexame do contexto fático-probatório. Aplicação da Súmula 279/STF. O exame da acenada violação do princípio da legalidade tributária somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 626.359-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.2.2013).
    “4. Em relação à violação aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (RE n. 1.198.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO EQUIVOCADO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recolhimento de custas em agência bancária diversa da prevista em resolução do Tribunal de origem, inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, em razão da deserção. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 519.415-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora